Tribunal: TJMT
Processo: 1021133-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RAI 1021133-06.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Ademir Joel Cardoso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT integrada por embargos de declaração, nos autos da ação de prestação de contas em cumprimento de sentença no 00014082-86.2007.8.11.0041, que deferiu a penhora parcial de bens do agravante, dentre eles um que é bem de família.
O agravante esclarece que a empresa agravada ajuizou ação de prestação de contas e ele realizou pedido contraposto, no mérito o foi parcialmente vencido e condenado a pagar o valor de R$ 70.768,10 (setenta mil setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos).
Aduz que, iniciado o cumprimento de sentença foi intimado e indicou crédito de honorário dele junto à União suficiente para pagar todo o débito cobrado, todavia a empresa agravada não aceitou o crédito indicado e pediu a penhora de 02 (dois) imóveis do agravante registrados nas matrículas 49.556 e 23.866, pedido que foi parcialmente deferido determinando o juízo de origem a penhora de 505 (cinquenta por cento) dos 02 (dois) imóveis.
Narra que posteriormente a empresa agravante comparece ao feito, e, “com base em busca genérica (sem se saber exatamente como foi realizada), “indica” e pede a penhora de diversos imóveis, apontando tão somente números de matrículas e Cartórios, sem proceder minimamente como determina a legislação processual civil no tocante aos requisitos de qualquer constrição.” (Id. 61086631, pág. 4-5).
Afirma que o magistrado de primeira instância acatou o pedido genérico de penhora, ato contínuo o agravante foi intimado e realizou impugnação da penhora consoante permitido pelo artigo 525, §11 do CPC, sustentando “a nulidade do termo e das “penhoras” indiscriminadas realizadas ao arrepio do art. 838, III, do CPC, porque sequer cuidou o agravado de apresentar certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis e nem mesmo minimamente descreveu os bens, além de não respeitar os bens de família do agravante.” (Id. 61086631, pág. 5)
Sustenta que a empresa agravada foi intimada para se manifestar sobre a impugnação, e em sua resposta “admitiu a existência dos bens de família, inclusive apontando a necessidade de reconhecimento de impenhorabilidade recair sobre o bem de menor valor e ainda o fato de um dos imóveis estar gravado com alienação fiduciária, além de ter admitido a irresponsabilidade de seu pedido de penhora indiscriminada e ter desistido da penhora de, pelo menos, 03 (três) imóveis comprovadamente que não são de propriedade do agravante.” (Id. 61086631, pág. 5, destaques no original)
Assevera que a impugnação foi parcialmente acolhida mantendo-se a penhora de 50% dos imóveis constantes das matrículas 49.556 e 23.866, bem como da integralidade do imóvel e vaga de garagem de matrículas 122.817 e 122.915, motivo pelo qual o agravante opôs embargos de declaração, uma vez que o imóvel e vaga de garagem de matrículas 122.817 e 122.915 estão alienados fiduciariamente, por conseguinte, só serão propriedade do agravante quando ele quitar o financiamento.
Defende que a decisão deve ser reformada porquanto “apesar de o credor / agravado admitir textualmente em petição o fato de o agravante ter direito a 01 (um) bem de família, até mesmo sugerindo o de menor valor (aquele de matrícula 23.866), o R. Juízo de Primeira Instância, com as duas decisões, acabou por negar ao recorrente o direito ao bem de família, como dispõe o art. 1o da Lei n.o 8.009/1990.” (Id. 61086631, pág. 9, destaques no original)
Argumenta que “se o apartamento e vaga de garagem não podem ser penhorados, por se tratarem de bem de propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal e da necessidade de se recair a impenhorabilidade sobre o bem de menor valor, como admite o próprio agravado, então, necessariamente deve ser cancelada a penhora sobre o de matrícula n.o 23.866 (Livro 2-CA), por se tratar de bem de família do próprio executado, ora agravante, onde ele morou por mais de 30 (trinta) anos até o ano de 2019 e, por ainda servir como moradia de sua família, apesar de estar a venda para pagar o financiamento do outro para o qual ele se mudou.” (Id. 61086631, pág. 9, destaques no original)
Menciona estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo e que a probabilidade do direito resta evidenciada, uma vez que houve a penhora de bem de família do agravante, mesmo havendo outro imóvel disponível. Por sua vez, o risco de dano corresponde a possibilidade de perda do imóvel decorrente de “um pedido de adjudicação eventualmente pelo agravado ou mesmo determinação de praça dos bens ou ainda alienação por iniciativa particular, tratando-se do bem de família do agravante.”
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento final deste recurso de agravo de instrumento. No mérito pugna para que sejam reformadas as decisões agravadas de páginas 3 a 5 do id 40095852 e páginas 25 e 26 do id 40095852 dos autos como forma de cancelar a penhora sobre o de matrícula n.o 23.866 (Livro 2-CA) do CRI do 6o Ofício de Cuiabá;
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
A probabilidade do direito se faz presente, eis que a penhora recaiu sobre bem de família afrontando assim o disposto no artigo 1o da Lei 8.009/1990:
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
Além disso, é nítido o risco de dano grave ante a possibilidade de perda do imóvel.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão do tramite da ação de prestação de contas em cumprimento de sentença no 00014082-86.2007.8.11.0041, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto